Tribunal: TCU
Processo: 017.137/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União que teve como objeto a construção do Centro de Qualidade em Monitoramento Ambiental da Amazônia - UFRA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) devido à não conclusão do objeto do Convênio 01.10.0676.00, para execução do projeto intitulado "Centro de Qualidade e Monitoramento Ambiental da Amazônia - UFRA (CQMAA) ", ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, I, e 16, III, "b" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, III, da mesma lei, as contas da Fundação de Apoio à Pesquisa, Extensão e Ensino em Ciências Agrárias, Carlos Albino Figueiredo de Magalhães, Wilson José de Mello e Silva Maia, Benedito Gomes dos Santos Filho e Izildinha de Souza Miranda; 9.2. aplicar-lhes individualmente a multa prevista no art. 58, I, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 268, I, do RITCU, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RITCU) o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, II, da Lei 8.443/1992; 9.4. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do RITCU, o parcelamento das dívidas em até 36 prestações mensais, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela e de 30 (trinta) dias, a contar da anterior, o das demais, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do RITCU; 9.5. informar o conteúdo desta deliberação à Procuradoria da República no Pará, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do RITCU, para adoção das medidas cabíveis, e aos responsáveis.